Tribunal: TJSP
Processo: 1005877-93.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – IPTU – Pretensão ao pagamento de IPTU pela apelante – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não conhecimento do recurso – Inadequação da via processual eleita – Contra a sentença proferida em ação de execução com valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTNs são cabíveis somente embargos infringentes e embargos de declaração, nos

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – IPTU – Pretensão ao pagamento de IPTU pela apelante – Sentença de improcedência – Pleito de reforma da sentença – Não conhecimento do recurso – Inadequação da via processual eleita – Contra a sentença proferida em ação de execução com valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTNs são cabíveis somente embargos infringentes e embargos de declaração, nos termos do art. 34, "caput", da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980 – Impossibilidade de interposição da presente apelação, uma vez que o valor atualizado da causa é, de maneira incontroversa, inferior ao limite supracitado – APELAÇÃO não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000892456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005877-93.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante
SOCIEDADE FEMININA DE INSTRUÇÃO E CARIDADE (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido,
por maioria de votos, Não Conheceram do recurso. Vencidos o 2o Juiz e o 3o
Juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 29 de outubro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)
Voto no 10163

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1005877-93.2020.8.26.0068
Apelante: SOCIEDADE FEMININA DE INSTRUÇÃO E CARIDADE
Apelado: MUNICÍPIO DE BARUERI
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Barueri
Magistrada: Dra. Graciella Lorenzo Salzman
APELAÇÃO EMBARGOS A EXECUÇÃO IPTU Pretensão ao pagamento
de IPTU pela apelante Sentença de improcedência Pleito de reforma
da sentença
Não conhecimento do recurso
Inadequação da via
processual eleita
Contra a sentença proferida em ação de execução
com valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) ORTNs são cabíveis somente
embargos infringentes e embargos de declaração, nos termos do art. 34,
“caput”, da Lei Fed. no 6.830, de 22/09/1.980
Impossibilidade de
interposição da presente apelação, uma vez que o valor atualizado da
causa é, de maneira incontroversa, inferior ao limite supracitado

APELAÇÃO não conhecida.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
Sociedade
Feminina de Instrução e Caridade contra a r. sentença (fls. 233/234),
proferida nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, opostos pela apelante em
face do Município de Barueri, que julgou improcedentes os embargos à
execução. Pela sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento
de custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$
200,00 (duzentos reais).
Alega a apelante no presente recurso (fls. 239/251), em
síntese, que é parte passiva ilegítima para figurar como demandada na ação de
execução fiscal movida pelo apelado. Afirma que vendeu o imóvel em 1.988
para o Sr. José Mauro, não sendo mais a proprietária do bem. Aduz que o
apelado tinha a consciência de que a apelante não era mais a proprietária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imóvel, quando do ajuizamento da execução fiscal. Discorre que a
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça entende que, tendo o
apelando o conhecimento do verdadeiro proprietário do bem, a execução fiscal
deve ser ajuizada somente em face a ele. Arrazoa que a execução fiscal deve
ser extinta, visto que não se admite a alteração do sujeito passivo no decorrer
da execução fiscal. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 256/259) alega o apelado, em
síntese que a apelante não procedeu com a transferência da titularidade do
bem, visto que não levou o instrumento particular de venda e compra a registro
no Cartório de Registro de Imóveis, continuando, dessa forma, sendo a
proprietária do imóvel. Arrazoa que os contratos particulares têm efeito apenas
“inter partes”. Por fim, discorre que o Município nunca reconheceu que a
apelante não seria a proprietária do imóvel, na medida em que no cadastro do
imóvel no sistema eletrônico do Município ela consta como proprietária e o Sr.
José Mauro como compromissário. Pede a manutenção da r. sentença.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
O recurso não pode ser conhecido.
O artigo 34, “caput”, da Lei Federal no 6.830, de
22/09/1.9801, estabelece que das sentenças proferidas em ações de execução
com valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional - ORTN, só são admitidos embargos infringentes e
embargos de declaração.
Nesse sentido, aliás, já foi firmado entendimento no
1 Art. 34. Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta)
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do Recurso Especial no 1.168.625/MG, submetido ao rito dos
recursos repetitivos, TEMA 395, de 01/07/2.010, do Superior Tribunal de
Justiça, a seguir transcrito:
PROCESSUAL CIVIL RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
ART. 543-C, DO CPC TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL VALOR DE ALÇADA
CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE
50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF) 50 ORTN = 50 OTN = 308,50
BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000 PRECEDENTES CORREÇÃO
PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001 1. O recurso de apelação é cabível nas
execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da
propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22
de setembro de 1980
2. A ratio essendi da norma é promover uma
tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos
expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração
a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-
se a interposição de recurso ordinário 3. Essa Corte consolidou o sentido de
que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da
interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro,
mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para
moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN =
50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e
vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e
desindexada a economia".(REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)
4. Precedentes
jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag
952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008,
DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161 5. Outrossim, há de se
considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que
"extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na
Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos
créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp
761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ
20/03/2006 p. 208)
6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento,
assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de
parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange
tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA,
Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do
Advogado editora, 2009, p. 404)
7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se
como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o
valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos),
corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser
observado à data da propositura da execução 8. In casu, a demanda executiva
fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta
centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da
Justiça Federal, (disponível em <http://aplicaext.cjf.jus.br/phpdoc/sicomo/>),
indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre
jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e
oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de
atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas
em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a
quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada
disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição
da apelação.
9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-
C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (Recurso Especial no 1.168.625/MG,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/06/2.010, DJe
01/07/2.010) (negritei)
Portanto, nas execuções fiscais cujo valor não exceda à 50
(cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional ORTN não cabem o
recurso de “apelação”, nos termos do já citado artigo 34 da Lei n.o 6.830, de
22/09/1.980.
No caso dos autos, a apelante sequer alega que o valor
atualizado da ação de execução supera o limite acima, sustentando apenas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eventual não conhecimento do recurso implicaria violação a garantias
constitucionais.
Ressalta-se que o valor da execução na data do
ajuizamento da ação era de R$ 618,12 (seiscentos e dezoito reais e doze
centavos), inferior a 50 ORTNS, que em novembro de 2.017 correspondia a R$
955,02 (novecentos e cinquenta e cinco reais e dois centavos).
Ora, a este respeito, o TEMA 408, de 10/09/2.011, do
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário
637.975/MG, apontou que não há violação aos princípios do devido processo
legal, contraditório, ampla defesa, acesso à jurisdição e duplo grau de
jurisdição, firmando a tese de que “é compatível com a Constituição o art.
34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de
execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN”.
Logo, não há que se falar em violação a garantias
constitucionais relativamente ao não conhecimento da presente apelação, uma
vez que contra a sentença proferida em ação de execução com valor igual ou
inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN
somente são cabíveis embargos infringentes e embargos de declaração.
Nesse sentido, também é o entendimento desta C. 14a
Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL SENTENÇA QUE RECONHECEU
FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE VALOR IRRISÓRIO Decisão que recebeu a
apelação interposta como embargos infringentes e, ato contínuo, rejeitou-os
liminarmente - Recurso de apelação incabível
Valor de alçada inferior a 50
ORTN ́S
Art. 34, da Lei no 6.830/80
REsp 1.168.625/MG representativo da
controvérsia
Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Instrumento 2197193-28.2019.8.26.0000; Rel. Desa. Mônica Serrano;
Comarca: Mococa; Órgão Julgador: 14a Câm. de Direito Público; Data do
Julgamento: 31/10/2.019; Data de Registro: 06/11/2.019)
Portanto, de rigor o não conhecimento do presente
recurso.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente apelação,
em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.606
Apelação Cível no 1005877-93.2020.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelante: Sociedade Feminina de Instrução e Caridade
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Em execução fiscal, são cabíveis embargos infringentes para
impugnação de sentença que examina o mérito, desde que não superado o valor
de alçada, equivalente a 50 ORTN - Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 34 da LEF.
Saliente-se que o valor de alçada deve ser aferido no momento
da propositura da execução, levando-se em conta o valor da causa.
Com a extinção da ORTN, a atual aplicação do artigo 34 está a
depender da interpretação da norma que extinguiu o referido indexador, bem
como daquelas que criaram outros em substituição, sempre observando a
paridade das unidades de referência, sem a conversão para moeda corrente, sob
pena de perda do valor aquisitivo.
É como tem decidido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
com acórdão da lavra da Ministra Eliana Calmon, concluindo-se que o valor de
alçada correspondente a 50 ORTN, nos termos do artigo 34 da Lei 6830/80,
equivale, hoje, ao valor congelado de R$ 328,27.
Veja-se:
“Com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um
índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda
corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo. 50 ORTN = 50
OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e
vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de
janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a
economia. O valor de alçada deve ser auferido, observada a
paridade com a ORTN, no momento da propositura da execução,
levando em conta o valor da causa” 2.
Nesse quadro, se o débito atualizado da execução na data da
distribuição era de R$ 618,12 e o valor de alçada está congelado em R$ 328,27
desde janeiro de 2001, demonstrado está que o débito exequendo é superior ao
valor de alçada.
Assim, pelo meu voto, conhece-se do recurso, determinando-se
o retorno dos autos ao Ilustre Desembargador sorteado para apreciação do apelo.
João Alberto Pezarini
Desembargador
2 STJ, 2o Turma, Resp 636.084, j. 17.06.04, deram provimento parcial, v.u., DJU
13.09.04, p. 227.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
130CD4A1
8
9
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
135D0092
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005877-93.2020.8.26.0068 e o código de confirmação da tabela acima.